Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-48.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003108-48.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FATIMA CONCEICAO DE SIQUEIRA - CPF: 161.924.781-04 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1003108-48.2025.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Embargante
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Embargada
:
FÁTIMA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de ofício, desconstituiu a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo como litisconsorte necessário, em ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária c/c restituição de valores descontados, ajuizada exclusivamente em face da autarquia previdenciária estadual.

Superada a questão processual, passa-se ao julgamento de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo de demanda que discute descontos previdenciários realizados por autarquia estadual previdenciária dotada de personalidade jurídica própria; (ii) estabelecer se a contribuição previdenciária de servidora pública aposentada pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, à luz do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, sem comprovação concreta de déficit atuarial, ou se deve observar a regra geral do art. 40, §18, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 560/2014 confere à autarquia previdenciária estadual natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como competência exclusiva para a gestão do regime próprio de previdência social e arrecadação das contribuições.

A personalidade jurídica própria da autarquia afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o ente federado instituidor quando a controvérsia versa sobre atos de gestão previdenciária de sua exclusiva competência.

A exceção prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal possui caráter facultativo e condicionado à efetiva comprovação de déficit atuarial, não se configurando como autorização genérica para ampliação permanente da base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos.

A legislação estadual que ampliou a base de cálculo da contribuição previdenciária condiciona expressamente sua aplicação à persistência do déficit atuarial, exigindo demonstração técnica concreta e atual dessa situação.

Ausente prova nos autos da existência de déficit atuarial, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da Constituição Federal, que limita a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados à parcela dos proventos que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Os descontos realizados em desconformidade com o parâmetro constitucional configuram cobrança indevida, autorizando a restituição dos valores, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária e juros legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso inominado provido.

Tese de julgamento:

Autarquia previdenciária estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial responde isoladamente por atos de gestão e arrecadação do regime próprio de previdência social, sendo desnecessária a inclusão do ente federado instituidor no polo passivo.

A incidência da contribuição previdenciária de aposentados sobre parcela dos proventos superior a um salário mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, exige comprovação concreta e atual de déficit atuarial.

Ausente a demonstração do déficit atuarial, aplica-se a regra do art. 40, §18, da Constituição Federal, limitando a base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos à parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social.

São devidos a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal e os índices legais de correção e juros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; LC Estadual nº 560/2014, art. 2º, I e IV; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, §5º; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1000270-84.2017.8.11.0048, Rel. Lamis­se Roder Feguri Alves Corrêa, j. 27.07.2018; TJMT, Primeira Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que, de ofício, desconstituiu a sentença proferida pelo Juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário.

Em suas razões, o embargante alega contradição e erro de julgamento no acórdão, sustentando que, desde a criação da autarquia pela Lei Complementar Estadual nº 560/2014, a responsabilidade por atos de gestão previdenciária e arrecadação passou a ser exclusiva do MTPREV, não havendo necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo.

Argumenta que a autarquia possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo competente para responder por seus próprios atos, conforme dispõe o art. 2º, incisos I e IV, da LC 560/2014.

Menciona precedente do próprio TJMT (Recurso Inominado nº 1000270-84.2017.8.11.0048) que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado para responder por descontos previdenciários posteriores a 2015.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e o erro de julgamento, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e tornando sem efeito a determinação de retorno dos autos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso.

A embargada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se a existência de contradição e erro de julgamento no acórdão embargado, que merecem ser sanados.

O acórdão reconheceu que a demanda foi proposta exclusivamente contra o MTPREV, mas determinou a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo como litisconsorte necessário, com fundamento na Conclusão nº 16 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

Contudo, analisando detidamente a legislação aplicável, constata-se que a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 criou o MTPREV como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, conferindo-lhe natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

O art. 2º da referida lei estabelece expressamente as competências do MTPREV, incluindo:

"I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;"

Essa autonomia conferida ao MTPREV é característica essencial das autarquias, que possuem personalidade jurídica própria e distinta do ente que as criou, respondendo por seus próprios atos e obrigações.

No caso em análise, a ação versa especificamente sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição de valores descontados indevidamente, matérias que se inserem na competência exclusiva do MTPREV.

Nesse sentido, há precedente do próprio TJMT reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado para responder por descontos previdenciários posteriores a 2015:

"
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. professor. regime de dedicação exclusiva. verba não habitual. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA RESPONDER PELOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS PELO MT-PREV. ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, com relação aos descontos posteriores a 2015. sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO."
(TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado n.º 1000270-84.2017.8.11.0048, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Julgado em 27-07-18, Publicado no DJe 30-07-18)

Portanto, reconheço a contradição e o erro de julgamento no acórdão embargado, para afastar a necessidade de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, considerando a autonomia administrativa, financeira e patrimonial conferida ao MTPREV pela LC nº 560/2014, bem como a natureza da pretensão deduzida na ação.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo MTPREV, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro de julgamento existentes no acórdão, afastando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado de Mato Grosso.

Superada essa questão, passo ao julgamento do mérito do Recurso Inominado interposto pela reclamante.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 314567365), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria c/c obrigação de fazer e restituição de descontos indevidos.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) a regra constitucional do art. 40, §18, da Constituição Federal deve prevalecer, limitando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS; b) não há comprovação concreta do déficit atuarial que justifique a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF; c) há violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de proventos; e d) tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A questão central do presente recurso consiste em definir se a contribuição previdenciária da recorrente, servidora pública civil aposentada, deve incidir sobre a totalidade dos proventos que superem um salário mínimo (conforme art. 149, §1º-A, da CF e art. 2º, §5º, da LC Estadual 202/2004) ou apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS (conforme art. 40, §18, da CF/1988).

Inicialmente, é importante destacar que a regra constitucional estabelecida no art. 40, §18, da CF/88, é clara ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS:

"Art. 40 (...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos".

A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o §1º-A ao art. 149 da CF, estabelecendo uma exceção à regra geral:

"Art. 149 (...)

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo."

Contudo, essa exceção possui natureza facultativa ("poderá") e está condicionada à efetiva demonstração do
déficit
atuarial.

Não se trata de uma autorização genérica e permanente, mas sim de uma possibilidade excepcional que deve ser devidamente comprovada.

No caso em análise, verifica-se que não há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do déficit atuarial que justificaria a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF.
A mera alegação genérica de
déficit
, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para afastar a regra geral do art. 40, §18, da CF
.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria LC Estadual 202/2004, em seu art. 2º, §5º (incluído pela LC 654/2020), condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do
déficit
atuarial:

"§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo".

A expressão "
enquanto esse persistir
"
evidencia a natureza temporária e condicionada da medida
, exigindo a comprovação periódica e atual da situação deficitária.
Sem essa comprovação, prevalece a regra geral do art. 40, §18, da CF
.

Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reconhecido que, na ausência de prova concreta do
déficit
atuarial, deve prevalecer a regra constitucional que limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela que excede o teto do RGPS:

"
O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público.
" (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10021482920248110006, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025).

Por fim, embora o STF tenha firmado entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário, isso não significa que alterações legislativas possam ser implementadas sem a observância dos requisitos constitucionais específicos, como a comprovação efetiva do
déficit
atuarial para a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para: a) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrente, determinando que a incidência ocorra apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, §18, da CF; e b) condenar o recorrido à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho/2020, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025